Tribunal: TJDFT
Processo: 0010329-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010329-48.2013.8.07.0001 RECORRENTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: ROBERTO STEFAN FERNANDES DE AGUIAR, SORAIA GOMES NASCIMENTO DE AGUIAR DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 10539709 – p. 1/6 e 7/13, indeferiu o processamento dos recursos especiais interpostos por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ID 10539739 – p. 2/33) e SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 10539746 – p. 2/32), situações que ensejaram a apresentação de agravos direcionados à Corte Superior. O STJ (ID 10539735 – p. 10/11) determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 970, do regime de recursos repetitivos (REsp 1.635.428/SC e do REsp 1.498.414/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 25/6/19). Por sua vez, o acórdão combatido, em sede de rejulgamento entendeu que (ID 29369249): DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. REJULGAMENTO. 1. A multa contratual que prefixa as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel ostenta natureza compensatória, o que inviabiliza a cumulação com indenização por lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa do promitente comprador. 2. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 10539739 – p. 2/33, quanto a este aspecto. De outro lado, cumpre registrar que ambas as partes, em seus apelos extremos, abordam outras teses que não foram apreciadas no precedente da Corte Superior. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas no apelo e distintas do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos –, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da matéria. Assim, remetam-se os autos ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014